Tribunal: STF
Processo: RE 535406
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-27
Data de publicação: 2008-05-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS. DECISÃO DE ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA.
   REEXAME DE FATOS E PROVAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      Não se
   encontram configuradas no acórdão embargado a obscuridade, a
   contradição ou a omissão que autorizariam a integração do julgado
   com fundamento nos incisos I e II do artigo 535 do Código de
   Processo Civil.
Embargos de declaração rejeitados